Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Distinção entre as decisões recorridas. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Ação Coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018. Verificada a presença de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Observância ao art. 534 do CPC. Inocorrência de ato do recorrente atentatório à dignidade da justiça. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em analisar: (i) se a decisão impugnada já foi analisada em sede de agravo de instrumento; (ii) a presença de vícios nos cálculos apresentados pela parte exequente; (iii) se é o caso de condenação do agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada. Não merece prosperar a tese de que o agravante já havia interposto agravo de instrumento contra a decisão ora impugnada.
4. No caso concreto, o cumprimento individual de sentença, referente à Ação Coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, apresenta fichas financeiras com os dados cadastrais e o valor dos vencimentos mensais do exequente; os parâmetros de juros de mora; critério de correção monetária; termo inicial e o termo final da dívida; valor devido por mês; valor consolidado; e data da atualização monetária.
5. Verifica-se a observância do art. 534 do CPC e a presença dos parâmetros necessários para impugnação da dívida na forma do art. 535, §2o, do CPC. Rejeitada a tese do agravante de que o exequente apresentou aos autos cálculos demasiadamente genéricos.
6. Ademais, agravante não logrou demonstrar a existência de vícios na decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial deste Tribunal.
7. Inexiste, na circunstância em análise, conduta atentatória à dignidade da justiça. Descabida a aplicação da descrita no art. 77, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, §2o, 534 e 535, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, j. 22/09/2021.